Tribunal: TJES
Processo: 5001419-24.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-24.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACILDA SILVA BOGADO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, foi formulado tempestivamente pela consumidora em sua primeira manifestação nos autos. Embora a análise tardia do pleito em sentença não seja a prática ideal, no caso concreto, não resultou em prejuízo à defesa, uma vez que a prova documental necessária à demonstração da alegada abusividade (contrato e comparativo da taxa média de mercado) foi carreada aos autos pela própria Apelante.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada pela discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. A jurisprudência deste e. TJES e do STJ tem reconhecido como abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso, a taxa contratual de 18,45% ao mês corresponde a aproximadamente 2,69 vezes a taxa média de mercado para a operação (6,85% a.m. em agosto de 2018), evidenciando a abusividade.

4. A alegação da instituição financeira de que sua planilha de cálculo aplicou “juros simples de 1% ao mês” não afasta a abusividade da taxa remuneratória contratada, pois tal percentual incidiu sobre o valor das parcelas em atraso, as quais já foram constituídas com a taxa de juros original do contrato.

5. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado vigente à época da contratação.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto por
CACILDA SILVA BOGADO
em face da sentença (id. 12100998) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente o pedido monitório e improcedente a reconvenção apresentada pela ora Apelante.

A sentença recorrida afastou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios de 18,45% ao mês, pactuada no contrato de crédito pessoal nº 376023216, e, por conseguinte, não acolheu o pleito revisional formulado em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (id. 12101000), a Apelante sustenta, em resumo, que: i) a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira (18,45% a.m. e 662,82% a.a.) é flagrantemente abusiva quando comparada à taxa média de mercado para a mesma espécie contratual (crédito pessoal não consignado - pessoas físicas) e período (agosto de 2018), que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a., conforme dados do BACEN, o que impõe a revisão contratual em razão da onerosidade excessiva; ii) houve equívoco no indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, que foi formulado em momento oportuno (embargos monitórios) e cuja análise tardia em sentença teria prejudicado sua defesa.

Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na reconvenção, com o reconhecimento da abusividade dos juros, a limitação à taxa média de mercado, o recálculo do débito e, consequentemente, o julgamento de parcial procedência da ação monitória.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 12101002), pugnando pela manutenção da sentença.

Foi tentada a conciliação em segunda instância, que restou infrutífera.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001419-24.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACILDA SILVA BOGADO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL

interposto por
CACILDA SILVA BOGADO
em face da sentença (id. 12100998) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente o pedido monitório e improcedente a reconvenção apresentada pela ora Apelante.

A sentença recorrida afastou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios de 18,45% ao mês, pactuada no contrato de crédito pessoal nº 376023216, e, por conseguinte, não acolheu o pleito revisional formulado em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (id. 12101000), a Apelante sustenta, em resumo, que: i) a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira (18,45% a.m. e 662,82% a.a.) é flagrantemente abusiva quando comparada à taxa média de mercado para a mesma espécie contratual (crédito pessoal não consignado - pessoas físicas) e período (agosto de 2018), que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a., conforme dados do BACEN, o que impõe a revisão contratual em razão da onerosidade excessiva; ii) houve equívoco no indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, que foi formulado em momento oportuno (embargos monitórios) e cuja análise tardia em sentença teria prejudicado sua defesa.

Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na reconvenção, com o reconhecimento da abusividade dos juros, a limitação à taxa média de mercado, o recálculo do débito e, consequentemente, o julgamento de parcial procedência da ação monitória.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira Apelada e a consumidora Apelante é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme, aliás, entendimento sumulado.

A Apelante pleiteou a inversão do ônus da prova em seus embargos à monitória e reconvenção (id. 12100990), o que é um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido apenas na sentença, ao argumento de que “
não é permitido ao juiz inverter o ônus da prova em sede de sentença, por implicar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal
”.

Assiste razão à Apelante quanto à oportunidade do pedido de inversão, formulado em sua primeira manifestação nos autos. A análise tardia, de fato, poderia acarretar prejuízo se a solução da lide dependesse de prova que a consumidora não pudesse produzir e cuja produção devesse ser imputada à fornecedora.

No presente caso, contudo, a principal prova da alegada abusividade – o contrato com a taxa pactuada e os dados comparativos da taxa média de mercado – foi trazida aos autos pela própria Apelante. Assim, embora a fundamentação para o indeferimento da inversão na sentença não seja a mais adequada, a questão probatória central para o deslinde da abusividade dos juros está suficientemente demonstrada nos autos pelos documentos apresentados.

Acerca dos juros remuneratórios, o atual entendimento do C. STJ é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Nesse sentido, o mesmo Tribunal Superior ainda estabelece que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil"
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consignam que as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários devem observar a média de mercado fixada pelo Banco Central, admitindo-se variação de até 1,5 vezes esse índice. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (TJES, AC n. 5001882-11.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 27/06/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MÍNIMA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. 2. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foram convencionadas as taxas de 17,90% ao mês para o cartão n.º 8534170057349481 e 19,90% ao mês para o cartão de n° 8534170057655911. 3. A taxa de juros média do mercado para o período eram respectivamente de 11,61% (25/06/2018) e 11,73% (10/05/2018), não sendo superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 5001564-19.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 12/07/2024)

No caso em voga, o contrato nº 376023216, firmado em agosto de 2018, estabeleceu uma taxa de juros de 18,45% ao mês (dezoito vírgula quarenta e cinco por cento) e 662,82% ao ano (seiscentos e sessenta e dois vírgula oitenta e dois por cento), conforme Termo de Adesão (id. 12099927). A Apelante, por sua vez, demonstrou, através de consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (id. 12100993), que a taxa média de mercado para operações de “Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas” em agosto de 2018 era de 6,85% ao mês (seis vírgula oitenta e cinco por cento).

A simples comparação entre as taxas evidencia uma disparidade considerável. A taxa contratual de 18,45% a.m. é aproximadamente 2,69 vezes superior à taxa média de mercado de 6,85% a.m.

Ademais, a alegação da Apelada de que sua planilha de cálculo aplicou apenas “Juros simples 1% ao mês” não se sustenta para afastar a abusividade da taxa remuneratória. Tal percentual foi utilizado, conforme se depreende da própria planilha, para atualizar o “Valor Aberto sem deságio/juros”, ou seja, o valor original das parcelas em atraso, as quais já foram formadas com a incidência da taxa remuneratória de 18,45% a.m. A discussão aqui não é sobre os juros de mora aplicados na planilha, mas sobre a taxa de juros que remunerou o capital emprestado e que compôs o valor de cada parcela desde a origem do contrato.

Reconhecida a abusividade, as taxas devem ser limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central e, consequentemente, deve ser julgada procedente a reconvenção.

Quanto à ação monitória, com o recálculo do débito, o valor originalmente pleiteado pela Apelada será reduzido. Assim, ela deverá ser julgada parcialmente procedente, constituindo-se o título executivo judicial pelo valor que efetivamente se mostrar devido após a aplicação dos novos parâmetros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
D
OU
-
LHE

PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau e i) JULGAR PROCEDENTE a Reconvenção apresentada por CACILDA SILVA BOGADO, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 18,45% ao mês prevista no contrato nº 376023216, e determinando a revisão do referido contrato para limitar a taxa de juros remuneratórios a 6,85% ao mês, que corresponde à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação (Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas) na data da contratação (agosto de 2018); ii) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, correspondente ao valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão do resultado do julgamento, com a procedência da reconvenção e a parcial procedência da ação monitória, inverto os ônus da sucumbência. A Apelada arcará com 70% das custas processuais (da ação principal e da reconvenção) e honorários advocatícios à Defensoria Pública (FADEPES), fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pela Apelante (valor decotado do débito original). A Apelante arcará com 30% das custas processuais (da ação principal) e honorários ao patrono da Apelada, fixados em 10% sobre o valor remanescente do débito, apurado em liquidação. A exigibilidade em relação à Apelante resta suspensa, face à gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)